Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECONVENÇÃO. CONTRATO PARTICULAR. INVESTIMENTO SUJEITO À REMUNERAÇÃO DE 100% SOBRE O VALOR INVESTIDO. LEGITIMIDADE DO ACORDO. PLEITO RECONVENCIONAL DE DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES. INSUBSISTÊNCIA. VALOR SUJEITO À REMUNERAÇÃO CONTRATUAL. DUPLA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Estipulado em contrato particular que o valor aportado por uma das partes seria remunerado à taxa de 100% do capital investido e garantido por título de crédito no valor remunerado; não há que se falar em danos materiais na modalidade de lucros cessantes por ausência de remuneração quando o referido título de crédito já se encontra em cobrança judicial pelo valor total.
2. Apelo conhecido e não provido.